Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DA AUTORA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE. INOCORRÊNCIA.
II - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. ART. 1o DO CDC – LEI 8.078/90. SÚMULA 608/STJ. APLICABILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO CIRÚGICO. DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DO AVENTAL ABDOMINAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA FUNDADA NO ARGUMENTO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. IMPROPRIEDADE DA TESE LEVANTADA. INCONTROVERSA A COBERTURA DAS PATOLOGIAS. RECUSA INDEVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL PARA TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ENFERMIDADE.
III - DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE FUNDAMENTADA. RECUSA INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.
IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER CONSIDERADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR MENOR AO PEDIDO PELA PARTE AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER ATRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE À PARTE RÉ.
V – RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela ré rejeitada. As três peças de apelações apresentadas pela ré são idênticas, ou seja, trazem à baila os mesmos argumentos e pedidos, tratando-se de mera repetição de juntada nos autos, de modo que não se constata a alegada complementação de razões e nem eventual inovação de argumentação. Inexistência ao direito de defesa da parte autora. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
3. Caso concreto em que, malgrado a relação contratual estabelecida entre as partes preveja o tratamento, recuperação e reabilitação de pacientes com câncer, houve recusa da parte ré em autorizar procedimento de dermolipectomia para correção do avental abdominal necessário à continuação de tratamento oncológico a que submetida a parte autora, com a justificativa de falta de indicação do aludido procedimento em rol de procedimentos da ANS.
4. Se bem que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não podem as operadoras negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. 4.1 Efetivamente, ainda que possa o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura no plano contratado, não pode negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde.
5. Inexistência de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. 5.1 Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação havia sido assentada sob a sistemática de recursos repetitivos.
6. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, porque referente à reparação causadas por tumores malignos, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde da beneficiária. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Quantum indenizatório. Arbitramento em observância aos critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação, em quantia suficiente e adequada, sem configurar enriquecimento sem causa, o que é rechaçado pelo direito. Manutenção do valor fixado na sentença.
7. Ônus sucumbenciais. Fixação do valor da indenização em montante inferior ao pretendido pela parte autora que não caracteriza sucumbência recíproca, conforme enunciado da Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre em percentual sobre o valor da condenação da indenização por danos morais, em observância à regra prevista no § 2o do art. 85 do CPC.
8. Preliminar de não conhecimento da apelação da ré rejeitada. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da parte ré e provido o da parte autora. Honorários majorados.